Tribunal: TJDFT
Processo: 0720454-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
É válido o reajuste da mensalidade motivada pela mudança de faixa etária, pois necessário à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, desde haja observância às disposições normativas da ANS e às normas aplicáveis ao caso.